Tribunal: TJPA
Processo: 0004022-65.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004022-65.2015.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO. INTIMAÇÃO REALIZADA DE FORMA REGULAR, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, O ART. 24 DO CTB PREVÊ A AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO PARA CUIDAR DE QUESTÕES DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Município de Santa Izabel do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando providências para regulamentação do trânsito no referido Município, em especial a fiscalização do trânsito de veículos nas vias principais do centro comercial da municipalidade.

Na origem, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo objetivando providências para regulamentação do trânsito no referido Município, em especial a fiscalização do trânsito de veículos nas vias principais do centro comercial da municipalidade, em decorrência da protocolização de um abaixo assinado em razão da necessidade de implementação da fiscalização de trânsito de veículos tendo em vista a incidência de acidentes automobilísticos, com vítimas fatais.

Afirma o Parquet que tiveram reuniões com a Secretaria de Transporte do Município, para criação de projeto de lei da Diretoria de Trânsito Municipal, da Junta Administrativa de Recursos de Infração-JARI e também a criação do COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito e foram encaminhadas ao legislativo para análise e votação.

Expõe que na época, no ano de 2009 o projeto fora encaminhado logo depois ao executivo, sendo gestor do município, Carlos Kato que firmou um TAC junto ao MP.

Já em 2011 o ente municipal foi integrado ao SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO-SNT do Denatran, por sua vez era necessário a celebração de um convênio com o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN.

Em sentença de ID. 1426978, o Juízo da Vara de Santa Izabel julgou procedente o pedido:

“55. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art.487, I do CPC/2015 c/c art.7º e art. 24, da Lei nº9.503/97, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para DECLARAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO MÉRITO, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES OBRIGAÇÃOES DE FAZER NO PRAZO DE 180 (cento e oitenta) DIAS:

a) ATOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO: [...]

b) ATOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO: [...]

c) ATOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: [...]

56. Para a hipótese de descumprimento das determinações supra no prazo

estipulado, comino à pessoa jurídica requerida a multa diária equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser recolhida a conta vinculada deste Juízo, tendo como destinatário final o fundo a que faz alusão o art.13 da Lei 7.347/85, sem prejuízo de eventual cominação de multa pessoal ao administrador municipal em caso de recalcitrância.”

O Município de Santa Izabel interpôs este recurso de apelação, alegando de início que a intimação de decisão de julgamento antecipado da lide não feita na pessoa do prefeito, entendo que houve o cerceamento de defesa, com consequente nulidade de todos os atos posteriores a intimação nula de quanto ao julgamento antecipado do mérito, por expressa violação do art. 5º, LV e LIV da CF e artigos, 9, 10 e 183 do CPC.

Afirmou que restou suprimido o direito do recorrente de apresentar os documentos pertinentes a presente lide, fato que lhe trouxe incontáveis prejuízos (ID.1426979).

Também pugnou pela intimação do DETRAN como litisconsorte necessário e, no mérito, sustentou a onerosidade excessiva da multa imposta.

A Promotoria de Justiça de Santa Izabel apresentou contrarrazões, afirmando que o Município foi devidamente citado para apresentar defesa e quedou-se inerte, sendo revel processo, e mesmo sendo revel, o Juiz a quo determinou a realização da intimação das partes quanto ao julgamento antecipado da lide, tanto por meio de ofício quanto por meio de publicação na imprensa oficial, não sendo feita nenhuma produção de provas nos autos (ID. 1426982).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público atuante neste Tribunal ratificou os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público com atuação no primeiro grau de jurisdição (Id. 904511), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

I.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, faz-se necessário analisar questão preliminar sustentado pelo Apelante, consistente na alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pelo fato de não ter havido a intimação pessoal do prefeito a respeito do julgamento antecipado da lide.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração, que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não bastasse, o art. 183, caput e § 1º do Código de Processo Civil estabelecem que
“a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”
e que ela dar-se-á para todas as manifestações do Município.

O juízo
a quo
, ao prolatar sentença, afirma que “
em decisão à fl. 338 este juízo anunciou o julgamento antecipado da lide, intimando as partes em observância aos art. 9º e 10º do CPC/2015 – fl. 338, tendo o Ministério Público requerido o julgamento antecipado da lide – fl. 340-v e o demandado restado silente – fl. 343”.

Assim, consta dos autos o protocolo de recebimento da intimação pessoal do prefeito (ID. 1426977 - Pág. 5), pelo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

Pelo exposto, voto no sentido de rejeita a preliminar e passo à analise do mérito.

II.

DO MÉRITO

No mérito, há de se considerar que o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nacional n. 9.503/97 define as competências da seara administrativa entre os entes federados em relação a matéria de trânsito.

Nesse sentido, o art. 24 da referida lei:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015) I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas;

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;

(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015)

XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;

XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

XXII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União;

(Incluído dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

XXIII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

(Incluído dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

Como se vê, os Municípios tiveram sua competência ampliada no tratamento das questões de Trânsito, em especial a responsabilidade pelo planejamento, projeto, operação e fiscalização, tanto no perímetro urbano quanto nas estradas municipais.

Desse modo, não há de se falar em qualquer ilegalidade da sentença ora recorrida.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, mantendo a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021